Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022198-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante : MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Agravados: MILTON MATEUS CRIVELETTO e outros
Número do Protocolo : 1022198-36.2020.8.11.0000
Trata-se de processo físico na origem, sendo, pois, imprescindível a juntada das peças obrigatórias mencionadas pelo art. 1.017, I, do CPC, já que não se aplica a ressalva do §5o do mesmo artigo de lei, e a deficitária instrução processual não permite ao julgador ter completa cognição da controvérsia, já que só foram juntados aos autos cópia da “02. Petição que ensejou a decisão agravada” e “03. Decisão Agravada _ Publicação” (cf. Ids. no 63643960 e 63643961).
Por outro lado, relembro que o art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP, estabelece o seguinte:
“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.
§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade” (grifei e destaquei nos pontos mais relevantes).
Leitura dos autos mostra, no entanto, que a agravante deu descrição absolutamente genérica aos documentos anexados, como, por exemplo, “04. Processo Mosaic_Parte1” e “05. Processo Mosaic_Parte2” (cf. Ids. no 63643962 e 63643963), o que, por óbvio, não permite ao julgador identificar quais os documento foram juntados em cada respectivo “Id”.
A simples juntada de um documento denominado, e.g., “15. Processo Mosaic_Parte12” (cf. Id. no 63643975) é insuficiente para atendimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP, que confere ao peticionante a responsabilidade pela “classificação e organização dos documentos digitalizados anexados às petições eletrônicas”; no mínimo, tratando-se de recurso instruído com vários documentos, deve a parte agravante individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos necessários à cognição da matéria.
Apenas para fins de elucidar o tema, cito como seria o correto cumprimento da ordem, com imagem meramente exemplificativa, retirada de processo referente a Agravo de Instrumento corretamente instruído nos termos do art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP:
Explique-se em palavras: para atendimento da exigência normativa, deve haver individualização do documento anexado, e, ao mencionar “documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas”, cuja responsabilidade pela “classificação e organização” impõe ao peticionante, o art. 13-A, “caput”, da Resolução no 022/2011-TP não se refere à integralidade dos autos de origem ou parte destes, mas a peças processuais individuais (decisão interlocutória, sentença, recurso, acórdão...), tanto que, na parte final de seu §1o, a Resolução diz que, “individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente”.
O §2o daquela Resolução, por sua vez, diz que o campo de “descrição” e “tipo do documento” contidos no sistema PJe “deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos”, ou seja, se o documento anexado contiver fotografias anexadas aos autos como prova de determinado fato, o documento deve ser descrito como “fotografias que provam tal fato”, e o “tipo do documento” deve ser “outros documentos”, ou “provas”, ou “documento de comprovação”, ou expressões similares, conforme o funcionamento do sistema.
Cite-se, e.g., o que se verifica nos próprios autos. O documento vinculado ao Id. 63706479, denominado como “Certidão”, apresenta como “tipo” a mesma expressão (“Certidão”), e o que se vê ali é justamente isso: a certidão de redistribuição do feito em razão da possível existência de prevenção.
O documento vinculado ao Id. no 63732492, juntado pela agravante e por ela denominado “Comprovante pagamento guia 02589”, apresenta como “tipo” a expressão “Documento de comprovação”, e o que se vê ali é justamente isso: documento de comprovação do recolhimento da guia referente ao preparo recursal.
Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, especialmente “cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados dos agravantes e do agravado”, ou certidão de inexistência de tais peças nos autos de origem, bem como, “facultativamente, com outras peças que (...) reputar úteis” (CPC, art. 1.017, II), e para que o faça de forma individualizada, identificando os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, conforme explicado, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 022/2011-TP, art. 13-A, §3o) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de não conhecimento do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator